Tribunal: TJDFT
Processo: 0746320-13.2024.8.07.0016
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO. PRESTAR. ALIMENTOS. DÚVIDA. EXERCÍCIO. GUARDA. FÁTICA. ÔNUS. PROVA. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença que condenou a apelante a pagar alimentos à filha.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em estabelecer quem exerce a guarda de fato da menor.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A fixação judicial da obrigação alimentar pressupõe que o alimentante demandado não exerça a guarda de fato da criança. Inexiste razão para fixar a obrigação sem a prova de que o alimentante descumpre o seu papel.
4. Incumbe ao autor ônus de comprovar o fato constitutivo do seu direito.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Apelação desprovida.
Tese de julgamento: ­­“Inexiste razão para fixar judicialmente a obrigação de prestar alimentos sem a prova de que o alimentante descumpre o seu papel”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I.
Jurisprudência relevante citada: n/a.